Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-04.2025.8.11.0095
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000112-04.2025.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ELEANDRO BATISTA - CPF: 017.149.821-65 (APELADO), CAROLINA NOVAES BERNARDES - CPF: 073.722.256-55 (ADVOGADO), HIAGO LIMA CABRAL - CPF: 115.713.126-33 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE LIMA - CPF: 535.502.186-72 (ADVOGADO), MILEIDE ARAUJO - CPF: 067.382.476-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente em favor de segurado vítima de acidente, com sequelas permanentes que reduziram sua capacidade laborativa, fixando a Data de Início do Benefício na data da cessação do auxílio-doença e determinando o abatimento de valores não cumulativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto ao pedido de abatimento de valores já recebidos pelo segurado; (
ii
) estabelecer se a Data de Início do Benefício deve ser fixada na data da cessação do auxílio-doença ou na data indicada pelo laudo pericial como consolidação das lesões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal exige a demonstração do binômio necessidade-utilidade, inexistindo quando a pretensão recursal já foi integralmente acolhida na sentença.

4. A ausência de sucumbência quanto ao abatimento de valores, já expressamente determinado pelo juízo de primeiro grau, impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

5. O auxílio-acidente é devido quando há consolidação de lesões que resultem em redução permanente da capacidade laborativa, sendo seu termo inicial fixado conforme previsão legal.

6. A legislação previdenciária estabelece que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, independentemente da data do laudo pericial.

7. A prova pericial tardia apenas confirma situação fática preexistente, não sendo apta a alterar o marco inicial do benefício quando demonstrado que as sequelas decorrem do mesmo evento que ensejou o auxílio-doença.

8. Comprovada a existência de sequelas desde a cessação do benefício temporário, mantém-se a Data de Início do Benefício fixada na sentença.

9. Em razão do não provimento do recurso, incide a majoração dos honorários advocatícios recursais, a ser fixada na fase de liquidação, nos termos da legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Não há interesse recursal quando a pretensão do recorrente já foi atendida pela sentença, ausente sucumbência. 2. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos da legislação previdenciária. 3. A constatação pericial posterior não altera o marco inicial do benefício quando apenas confirma sequelas já existentes desde a cessação do benefício anterior.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 4o, II, e 11, e 932, III; Lei n. 8.213/91, art. 86, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC n. 50234960520168130024, Rel.: Des. Cavalcante Motta, 10a Câmara Cível, j. 15.12.2022; STJ,
EDcl
no REsp n. 1729555 SP 2018/0056606-0, Rel. Min. Assusete Magalhães, S1 -Primeira Seção, j. 18.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente.

Na petição inicial

(
I
d
353359911)
, a parte autora relatou e fundamentou que foi vítima de acidente ocorrido em 5
.
7
.
2016, do qual resultou fratura exposta no membro inferior direito. Informou que gozou de auxílio-doença até 29
.
9
.
2017 e que, após a cessação do benefício, restaram sequelas consolidadas que implicaram na redução permanente e parcial de sua capacidade laborativa para a atividade que habitualmente exercia. Ao final, requereu a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Sobreveio a sentença
(Id 353359946)
, posteriormente integrada por decisão em sede de embargos de declaração
(Id 353360353)
, que julgou procedente o pedido inicial. O Juízo
de primeiro grau
fundamentou que o laudo médico pericial e as condições socioprofissionais do autor comprovaram a limitação no tornozelo e a dificuldade no exercício da atividade rural, atestando a presença dos requisitos legais. Por conseguinte, condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente no valor de 50% do salário de benefício, fixando a
d
ata de
i
nício do
b
enefício (DIB) em 29
.
9
.
2017. Ademais, constou expressamente na fundamentação da sentença a determinação legal para o abatimento de valores
não
cumulativos
recebidos pelo segurado.

Inconformado, o INSS interpôs
este recurso
. Em suas razões
(Id 353360352)
, fundamentou que o laudo pericial atestou a consolidação da incapacidade apenas em 2023, requerendo a fixação da DIB em 10
.
2
.
2023. Além disso
, requereu que constasse expressamente em sentença o dever de abatimento das parcelas já recebidas pela parte autora na via administrativa, por força de tutela antecipada, ou a título de benefícios
não
c
umulativos
concedidos após a DIB, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Intimada, a parte autora apresentou contrarrazões
(
Id 3
53360358)
, pugnando pelo desprovimento do apelo. Fundamentou o acerto da sentença quanto à fixação da DIB na data de cessação do auxílio-doença, conforme a lei e jurisprudência, e refutou o pedido de abatimento de valores formulado pelo INSS, ressaltando que tal determinação já havia sido devidamente consignada na sentença de piso, revelando a desnecessidade do pleito recursal. Requereu, ainda, a majoração dos honorários recursais.

Neste caso específico, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, visando o princípio da celeridade processual, e por não se tratar de matéria que exija a intervenção obrigatória, nos termos da legislação processual vigente.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, constata-se que o presente recurso esbarra, em parte, em um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, a falta de interesse recursal no que tange ao pedido de abatimento de valores.

A legislação processual pátria, visando a eficiência, a razoável duração do processo e o desestímulo a recursos protelatórios ou inviáveis, estabelece em seu art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator, de forma monocrática
,
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Para a admissibilidade de qualquer recurso, é imprescindível a demonstração do interesse recursal. O interesse em recorrer consubstancia-se na conjugação do binômio necessidade-utilidade.

A necessidade repousa na ideia de que a interposição do recurso é o único meio processual adequado e disponível para que a parte evite um prejuízo ou alcance a tutela jurisdicional pretendida.

A utilidade, por sua vez, traduz-se no proveito prático que o provimento do recurso pode trazer ao recorrente, ou seja, na real possibilidade de colocar a parte em situação jurídica mais vantajosa do que aquela estabelecida pela decisão impugnada. Logo, o interesse recursal pressupõe a existência de sucumbência, gravame ou prejuízo causado pela decisão.

Aplicando-se tal premissa conceitual ao caso concreto, verifica-se a ausência do interesse do apelante em relação ao pedido de dedução de valores.

O INSS requer que conste em sentença o dever de abatimento das parcelas já recebidas pela parte autora. Ocorre que, da leitura da
s
entença recorrida, observa-se que o
Juízo de primeiro grau
já havia tutelado este ponto, consignando na parte final do tópico
“
III DISPOSITIVO
”
a seguinte ressalva:

“
Fundamental pontuar que valores recebidos em decorrência de benefício não passível de acumulação deverão ser abatidos do quanto devido.
”
.

Ou seja, a parte apelante requer algo que já lhe foi concedido pelo Juízo de primeiro grau. Inexiste sucumbência capaz de legitimar a via recursal eleita neste ponto.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto ao não conhecimento de recursos que carecem desse requisito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - FALTA INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO A configuração do interesse recursal é avaliada mediante a conjugação do binômio necessidade-utilidade. Não se conhece de recurso de apelação se a parte recorrente não apresenta interesse recursal.

(TJMG, AC n. 50234960520168130024, Rel.: Des. Cavalcante Motta, 10a
Câmara Cível
, j. 15.12.2022)

Por via de consequência, restando configurada a inadmissibilidade da apelação pela ausência de interesse recursal neste tópico específico, o recurso deve ser
conhecido apenas parcialmente
.

Mérito

Na parte conhecida do recurso, a controvérsia cinge-se unicamente à Data de Início do Benefício (DIB).

A DIB representa o marco temporal exato a partir do qual o segurado adquire o direito ao recebimento das prestações financeiras do benefício previdenciário concedido.

O INSS sustenta que a DIB deveria ser fixada em 10
.
2
.
2023, data em que o perito judicial teria atestado a consolidação das lesões. Contudo, a tese não merece prosperar.

O auxílio-acidente tem como fato gerador a consolidação de lesões decorrentes de acidente que resultem em sequelas redutoras da capacidade laboral. Por expressa determinação legal,
prevista
no art. 86, § 2o, da Lei n
.
8.213/91
:

O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862), pacificou o entendimento de que a fixação da DIB do auxílio-acidente, quando precedido de auxílio-doença, deve observar o comando legal supracitado, sendo irrelevante a data da juntada do laudo pericial aos autos ou a data apontada pelo expert como sendo a da perícia, se os elementos demonstram que a sequela decorre do mesmo infortúnio que gerou o benefício temporário.

Corroborando esta tese, destaca-se o precedente
do
STJ:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2o, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÕES INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] VI. Concluiu-se que, "como regra, conforme o critério legal do art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, a fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença", firmando-se, por conseguinte, tese no sentido de que "o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8 .213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício". [...]

(STJ,
EDcl
no REsp
n.
1729555 SP 2018/0056606-0, Rel. Min
.
Assusete Magalhães,
S1 -
Primeira Seção
,

j.
18
.
11
.
2021
)

No caso em apreço, a tese trazida pelo INSS para deslocar a DIB para o ano de 2023
se enfraquece
diante da análise conjugada dos autos. Como fundamentado na sentença, embora o laudo pericial aponte a data de 10
.
2
.
2023, os documentos médicos acostados aos autos
(Id 353359917)
demonstram que a limitação anatômica e funcional existe desde a época do infortúnio.

O autor recebeu auxílio-doença até 29
.
9
.
2017. Quando houve a alta médica e a cessação deste benefício, a limitação já estava consolidada, tanto é que o segurado retornou ao seu labor habitual suportando o ônus da restrição física permanente e a necessidade de maior esforço. A constatação pericial realizada em 2023 apenas ratificou judicialmente uma condição fática pretérita.

Portanto, pressupõe-se naturalmente que a lesão que justificou o auxílio-doença até 2017 é a mesma que, após consolidada, resultou na sequela definitiva atestada. Sendo assim,
correta
a sentença que fixou a DIB em 29
.
9
.
2017, em observância à Lei n
.
8.213/91 e à
jurisprudência do STJ, não merecendo qualquer reparo a decisão
de primeiro grau
.

Tendo em vista o conhecimento parcial do recurso interposto e, na parte conhecida, o seu desprovimento, impõe-se a aplicação da regra contida no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que prevê a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte recorrida, em virtude do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Contudo, observa-se que, no caso em tela, trata-se de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública, cujo valor exato da condenação dependerá de liquidação de sentença, especialmente para a verificação dos eventuais abatimentos de benefícios já recebidos, conforme ressalvado na origem. Sendo assim, em observância ao art. 85, § 4o, inciso II, do CPC, o percentual dos honorários sucumbenciais deverá ser fixado apenas quando liquidado o julgado.

Destarte, determino que o Juízo de primeiro grau, após a fase de liquidação e quando da efetiva fixação do percentual dos honorários advocatícios originários, considere e promova, naquele mesmo ato, a devida majoração recursal por conta do não provimento do presente apelo, remunerando adequadamente o trabalho desenvolvido nas contrarrazões.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
d
a

Apelação Cível
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a

sentença impugnada.

Fica consignada a incidência da majoração dos honorários advocatícios recursais, devendo o Juízo de
primeiro grau
, após a liquidação do julgado, promover a fixação do respectivo percentual acrescido do trabalho recursal, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026